Tribunal: STF
Processo: ARE 1519677
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria compulsória. Empregados públicos. 75 anos de idade. Devolução dos autos ao Tribunal de origem. Art. 1.036 do CPC.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática do e. Ministro André Mendonça em sede de embargos de declaração que discutiu a interpretação do art. 201, § 16, da Emenda Constitucional nº 103/2019, no tocante à aposentadoria compulsória de empregados públicos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso de empregado público, aplica-se a regra constitucional da aposentadoria compulsória, nos termos do art. 40, § 1º, II da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão em discussão, cujo mérito ainda se encontra pendente de julgamento, no âmbito do RE 1519008, tema 1390 de repercussão geral. Portanto, os autos devem ser remetidos ao Juízo a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância d o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.